Tribunal: CARF
Processo: 10680.725509/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725509/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
SORAYA DINIZ E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. PENSÃO.
Podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer parte do valor glosado a título de pensão
alimentícia, aplicando-se como índice para atualização do valor acordado de R$ 700,00 o
IGPM/FGV.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa (parcial) de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Informa a fiscalização que:
Glosa do valor de R$ 10.690,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia, relativo à alimentanda MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, correspondente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725509/2016-86
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725509/2016-86

a diferença entre o valor deduzido de R$ 19.090,00, e o valor de R$ 8.400,00 (=R$
700,00 x 12 meses). Conforme Acordo homologado em 24/08/2000 (processo n°.
02400.052418-1 da 8a Vara de Família), a pensão alimentícia corresponderá ao valor de
R$ 700,00 mensais. A pensão alimentícia sobre o 13o salário não é dedutível.

A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que o valor de R$
700,00 foi corrigido anualmente pelo IPCA/IBGE, correspondendo em 2014 a R$ 1.627,93.
A DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente.
Segundo a DRJ:
Foi juntado aos autos, o Acordo de Pensão Alimentícia, homologada em 24/08/2000,
firmado entre a contribuinte e sua mãe, no qual ficou definido o pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$ 700,00, sem estabelecer a forma de atualização deste valor.
Sendo assim, sem o devido suporte judicial, o pagamento acima do valor determinado
trata-se de mera liberalidade da alimentante.

Cientificado do Acórdão em 27/09/20, a contribuinte já havia apresentado recurso
voluntário em 04/09/20, que contém, em síntese:
Entende ser descabida a impossibilidade de correção monetária.
Cita o provimento CGJ 09/2014 que orienta os contadores judiciais para o cálculo
da correção monetária, nas execuções de alimentos cuja prestação fora fixada em valor nominal,
mediante aplicação do IGPM/FGV para correção anual do valor principal.
Que alimentando e alimentante compareceram na 8a Vara de Família de Belo
Horizonte para homologar judicialmente o IGPM/FGV para correção anual do valor principal.
Pede o cancelamento da revisão do lançamento.
Junta o acordo homologado em novembro/2018 para correção pelo IGPM.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725509/2016-86

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]

A contribuinte apresentou a decisão judicial de 08/2000 que homologou o acordo
para o pagamento da pensão no valor de R$ 700,00, sem previsão de correção monetária. Apenas
após o presente lançamento, compareceu em juízo para que fosse definido o IGPM como índice
de correção monetária para o valor dos alimentos fixado inicialmente em R$ 700,00.
Quanto aos alimentos, assim dispõe o Código Civil de 2002:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
[...]
Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas
segundo índice oficial regularmente estabelecido. (grifo nosso)

Veja-se que o próprio Código Civil prevê a atualização das prestações
alimentícias segundo índice oficial.
Isso parece óbvio já que o realinhamento do valor nominal dos alimentos significa
evitar a perda real do valor da pensão alimentícia.
Contudo, a lei não determina qual é esse “índice oficial”.
Consoante entendimento firmado no REsp. no 812.465-RS, o índice aplicável é o
IGPM, consagrado na Justiça Estadual.
E exatamente nesta linha, a própria contribuinte realizou, em 2018, novo acordo
para previsão do IGPM como índice para atualização dos valores.
O IGPM acumulado desde 09/2000 (mês seguinte ao acordo) até 12/2013 (último
mês anterior ao ano-calendário de 2014) perfaz o valor de 109,9% (disponível em
http://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador=58).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725509/2016-86

Assim, o valor corrigido da pensão de R$ 700,00 mensais seria de R$ 1.469,30 em
janeiro/2014. Este valor mensal multiplicado por 12 meses resulta no valor anual de 17.631,60,
valor este inferior ao montante de R$ 19.090,00 declarado a título de dedução com pensão
alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para restabelecer parte do valor glosado a título de pensão alimentícia,
aplicando-se como índice para atualização do valor acordado de R$ 700,00 o IGPM/FGV.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 94
DF CARF MF
Original